Tribunal: STF
Processo: RE 1366263
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AGENTES ADMMMINISTRATIVOS. ATUAÇÃO IRREGULAR. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DEVERES DE PROBIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIGNIDADE HUMANA. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INJUSTO. Q U A N T U M INDENIZATÓRIO. DANO PATRIMONIAL NÃO INDENIZÁVEL. RETRATAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A prova documental pretendida se destinava à identificação dos animais apreendido, para fins de quantificação do dano patrimonial supostamente experimentado; o que poderia ser efetuado posteriormente, em fase de liquidação de sentença. Assim, indeferimento do pedido não representa cerceamento do direito de defesa/prova. Agravo retido desprovido.



    2. A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, depende da prova do dano sofrido pelo particular e da relação direta de causa e efeito desse com a situação de risco criada pela atividade estatal, por meio de seus serviços ou agentes, independentemente de elemento subjetivo (dolo ou culpa).



    3. O prazo prescricional da ação de indenização proposta contra pessoa jurídica de direito público é de cinco anos (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). O termo inicial do quinquênio, na hipótese dos autos, corresponde à finalização do processo administrativo que chancelou a atuação administrativa e confirmou a validade da autuação. Inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.



    4. Demonstrado que os prepostos da União e do IBAMA atuaram de forma irregular, criando situação de exposição pública com a presença de veículo de comunicação, é de ser reconhecido o dever de indenizar. Mantido o valor fixado a título de danos morais, eis que adequado às particularidades do caso concreto.



    5. Ofensa aos princípios da moralidade administrativa, a deveres de probidade, ao devido processo legal e ao devido respeito à dignidade humana.



    6. Os princípios constitucionais que vinculam o agir estatal, dentre os quais destacam-se a moralidade e o dever de probidade, não admitem, dentro da esfera de licitude exigida do Poder Público, condutas conscientes da Administração coloquem em risco, e até mais que isso, produzam e deixem produzir lesão a bens jurídicos.



    7. O devido processo legal requer que a atividade estatal, ao atingir a liberdade ou os bens dos cidadãos, observe os princípios e direitos fundamentais, donde o distanciamento da moralidade administrativa desqualificar o ato substancialmente.



    8. O ato administrativo, sob pena de nulidade, deve “conformidade às leis e aos princípios jurídicos existentes”.



    9. Por outro lado, a apreensão do plantel de aves do autor, levada a efeito em ação de busca e apreensão posterior à autuação impugnada, decorreu do fato de que o criadouro estava, naquele momento, em situação irregular. A apreensão, portanto, revela-se legítima e não representa dano injusto; devendo ser rejeitado o pedido de indenização pelo dano material.



    10. O quantum indenizatório deverá ser corrigido pelo IPCA-e, dada a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela "remuneração oficial da caderneta de poupança" (TR); e acrescido de juros de mora aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).



    11. A retratação pública não é decorrência lógica do pedido de indenização por danos morais, tampouco determinada em lei, razão pela qual o pedido depende de formulação expressa no momento processual adequado para ser conhecido e analisado.



    12. Na ação de procedimento comum, os honorários advocatícios fixados em 10% incidirão sobre o proveito econômico efetivamente obtido, que abrange a indenização por danos morais e o valor do débito desconstituído, devidamente corrigido pelo IPCA-e a partir da data desta sentença. Mantida a distribuição do ônus da sucumbência nos moldes estabelecidos pela sentença.



    13. Nos embargos à execução fiscal, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios. O embargante não pode ser considerado sucumbente; e, de outro lado, não cabe condenação do embargado, sob pena de duplicidade da condenação.



    14. Agravo retido desprovido. Apelações parcialmente providas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, incisos V, X, XII, XXIV e LIV; 37, § 6º; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente